Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-87.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012460-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), LUCAS VINICIO CUSTODIO ABREU - CPF: 060.802.621-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIO CUSTODIO ABREU - CPF: 060.802.621-26 (IMPETRANTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [5G DE MACONHA] – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO –

PANDEMIA DE COVID-19 – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORIENTAÇÃO DO STF, STJ E TJMT –
ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva [garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão do entorpecente], a natureza [menos nociva] e quantidade da droga [cinco gramas de maconha] apreendida, os predicados do paciente [primariedade e menoridade relativa] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus (STF, HC nº 127823; HC nº 533.436/RS; HC nº 540.217/SC; STJ, HC nº 598.343/MG ; TJMT, HC NU 1016240-69.2020.8.11.0000; HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000;

HC
NU 1013513-40.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012460-87.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S): DRA. LARISSA ALVES MOREIRA

PACIENTE(S):

LUCAS VINICIO CUSTODIO ABREU

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS VINICIO CUSTODIO ABREU contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, no incidente processual (PJE - NU 1001075-09.2021.8.11.0012), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 59625247).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
(ID 94290958
),
com documentos (ID 94290960/ID 94290964).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 94790489).

O Juízo singular prestou informações (ID 95112973).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção de que a substância estupefaciente destinava-se ao consumo pessoal - exame de provas - inadmissibilidade - via eleita inadequada – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 97186454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 94790489), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
A decisão constritiva está fundamentada na garantia
da ordem pública, consubstanciada nos indícios de traficância, extraído das apreensões de 5g (cinco gramas) de maconha, de munição e produto de origem ilícita (ID 59625247).

Todavia, a quantidade de maconha apreendida [5g] não se revela expressiva. O paciente é primário (
SIAP
), tem endereço certo [rua Presidente João Goulart, nº 25, bairro Jardim Aurora, Nova Xavantina – ID 94290992] e possui apenas 20 (vinte) anos de idade, embora registre condenação por tráfico de drogas, cuja sentença não transitou em julgado (PJE 1º Grau – NU 552-79.2019.8.11.0110, Comarca de Campinápolis).

Com efeito, essa circunstância [quantidade de droga não significativa] e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza [menos nociva] e quantidade da droga [cinco gramas] apreendida - (STJ, HC 598.343/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.9.2020)], os predicados do paciente [primariedade e menoridade relativa] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021